Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-60.2019.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002510-60.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002510-60.2019.8.26.0597 -Voto no 26628
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002510-60.2019.8.26.0597
APELANTE: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES
COMARCA: SERTÃOZINHO
VOTO No 26628
EMENTA
PROCESSO
Medida
Protetiva
– Disponibilização de internação
psiquiátrica – Fornecimento - Possibilidade:
– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Sentença de procedência do pedido para decretar a internação compulsória
dos corréus Edimar de Oliveira e Valdemar Andrade, enquanto perdurar a
necessidade terapêutica, impondo aos entes públicos réus a obrigação de tomar as
providências necessárias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 124/129).
Apela o Município de Sertãozinho alegando que a responsabilidade pela
internação compulsória deve ser direcionada exclusivamente à Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo, pois, cabe ao Município somente a execução geral dos
serviços de saúde. Argumenta, ainda, que de acordo com a tese fixada no Tema 793
do STF, o juiz, levando em consideração a repartição de competências próprias do
SUS, deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu
financiamento. Pede o provimento do recurso (fls. 140/146).
Houve contrarrazões (fls. 151/156).
A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer opinando pela manutenção da
sentença (fls. 184/186).
FUNDAMENTOS
1. Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou demanda contra o
Município de Sertãozinho e a Fazenda do Estado de São Paulo Assis objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002510-60.2019.8.26.0597 -Voto no 26628
3
internação compulsória de Edimar de Oliveira e Valdemar Andrade, portadores de
tuberculose.
O juiz julgou procedente o pedido e o Município de Sertãozinho interpôs
recurso de apelação sustentando somente que a responsabilidade pela internação de
Edimar e Valdemar deve ser atribuída ao Estado de São Paulo.
2. Qualquer das pessoas jurídicas de direito público, integrante do SUS, pode
ser responsabilizada pelo fornecimento de medicamento ou tratamento indispensável
para a saúde.
Trata-se de responsabilidade solidária dos três entes públicos, como tem
afirmado a jurisprudência dominante nos tribunais superiores, de forma que basta a
presença de apenas um deles para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.
Confira-se a respeito julgado do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática
de repercussão geral, in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE no 855.178/RG, rel. Min. LUIZ FUX,
julgado em 5.3.2015, publicado em 16.3.2015).
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE
855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE no 909.527 AgR, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
10.5.2016, publicado em 30.5.2016).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
E TRATAMENTO
MÉDICO.
DEVER
CONSTITUCIONAL DO ESTADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002510-60.2019.8.26.0597 -Voto no 26628
4
(ARE no 904.217 AgR, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
27.10.2015, publicado em 9.11.2015).
Ademais, em Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE
855178 RG/SE, Tema 793, j. 05.03.2015, Rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, são as decisões de outras Câmaras de Direito Público
deste Tribunal de Justiça:
Apelação Cível - Fornecimento de tratamento médico - Autor, aposentado,
com parcos recursos, teve amputação transfemural de membro inferior. Indicação de
uso de prótese e muletas auxiliares, para sua readaptação. Prova documental
contundente. Sentença de procedência, com a perda do objeto da ação quanto à
prótese, diante do fornecimento pela ré, administrativamente Recurso da FESP
Desprovimento de rigor. ... 3. Responsabilidade solidária dos entes federados -
Competência concorrente - Inteligência do art. 23 da Constituição Federal e da
Súmula no 37 deste E. Tribunal”. ... (Apelação 1016219-90.2018.8.26.0309, 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 5.9.2019).
“ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes
federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do TJSP. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. Portadora de Fibrose Intersticial Pulmonar Idiopática. Prova
inequívoca da necessidade do medicamento pleiteado. Ausência de padronização
que não justifica a negativa de fornecimento do medicamento. Indisponibilidade do
direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal. Tratamento diferenciado que deve
ser dispensado para atender àqueles que são mais frágeis física e economicamente.
Irrelevância dos alegados óbices orçamentários. Política pública implantada e em
funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas leis orçamentárias.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
2167456-77.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des.Claudio
Augusto Pedrassi, j. 5.11.2019).
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO - Direito à saúde garantido pelos arts. 196 a 198 da Constituição
Federal - A unicidade do sistema de saúde (SUS) confere a qualquer dos entes
federativos legitimidade passiva ad causam para figurar em ações que visem ao
cumprimento de obrigação constitucional (art. 198, da CF e Lei no 8.080/90). ... –
(Apelação 1013492-88.2016.8.26.0161, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Mauricio Fiorito, j. 3.9.2019).
Por fim, observa-se que a alegação do Município no sentido de que o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002510-60.2019.8.26.0597 -Voto no 26628
5
deve levar em consideração a repartição de competências próprias do SUS
direcionando o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu
financiamento, não afasta a sua responsabilidade no caso em tela, questão que foi
bem ponderada no parecer da Procuradoria de Justiça:
“Pretende, o Município, que se aplica a parte final da tese fixada no Tema n. 793:
“direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Para cumprimento da parte final da tese, contudo, caberia ao Município ter
demonstrado claramente a atribuição do Estado.
Na contestação ofertada pela Fazenda do Estado, defendeu-se que o tratamento em
saúde mental, em sua maior parte, incumbe ao Município (fls. 68).
A contestação apresentada pelo Município é igualmente genérica, com citação de
legislação sem considerar especificamente a urgência e a situação pessoal dos
assistidos.
O direcionamento contido na tese fixada pelo STF deve ser considerado quando a
atribuição pelo ente público responsável estiver bem clara e evidenciada, de forma a
evitar que a burocracia entre os entes públicos se sobreponha ao bem jurídico
pleiteado: o direito à saúde dos assistidos” (fls. 184/186).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA